Tribunal: TJMT
Processo: 0000645-06.2017.8.11.0080
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000645-06.2017.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA ZAVALHIA - CPF: 001.222.151-17 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0000645-06.2017.8.11.0080

Origem:
Vara Única de Querência

Recorrente(s):
Município de Querência

Recorrido(s):
Sônia Zavalhia

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVOS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 –
DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF – DEVER de observância pelO ADMINISTRADOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB E PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.075 DO STJ – VALORES DEVIDOS
–
SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF –
INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais
,
condenou o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria (professores), até sua efetiva implantação em âmbito municipal.

3.

O recorrente invoca sua vinculação ao princípio da legalidade, bem como sustenta possuir dificuldades à implantação do mencionado piso nacional, por receber valor a menor do FUNDEB e esbarrar na limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação aos gastos com pessoal e orçamento específico.

4.

Pugna, ainda, pela adequação dos consectários legais aos parâmetros fixados pelo STF no Tema 810.

5.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a jurisprudência desta Turma Recursal consolidou-se no sentido de que eventuais
limitações burocráticas, administrativas e orçamentárias não são suficientes para obstar o direito dos profissionais da educação, os quais têm direito à percepção de valor mínimo.

6.

Com o advento da Lei nº
11.738
/08, que regulamentou o artigo 60, III, “e”, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, restou instituído o
piso salarial
nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem valor inferior.

7.

O Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre a mencionada legislação, declarou sua constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 4.167, sob relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, em especial quanto à fixação do
piso salarial
com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011.

8.

No mesmo sentido dos presentes autos, tem-se entendimento do E. TJMT e desta Turma Recursal: N.U. 00014777320168110080, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 10/06/2020; N.U.
00014898720168110080, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 28/07/2020.

9.

Em relação às balizas impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento jurisprudencial consagrado nas Cortes Superiores,

os mencionados limites de despesas com pessoal dos entes estatais não podem servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de verba já assegurada por lei.

10.

O STJ consolidou esse entendimento por intermédio do Tema 1.075 de sua jurisprudência, onde fixou a tese de que “
é
ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

11.

Portanto, devida a complementação salarial do servidor público que perceba remuneração inferior ao piso nacional estabelecido para a categoria
,
cujo montante e proporção deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença
.

12.

Com relação aos consectários legais, observa-se que assiste razão ao recorrente, pois,
na forma do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação da correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. A propósito, com a entrada em vigor da
EC nº 113/2021, a atualização passa a ser operada pela Taxa SELIC.

13.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

14.

Sentença parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais ao tema 810 STF,
devendo incidir
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E,
a partir de cada inadimplemento, ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, e

mantidos os demais termos do julgado.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

16.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Tendo em vista a redistribuição do presente feito para a Turma Recursal/Juizado Especial, a sistemática da Lei nº 9.099/95 é aplicada automaticamente e de observância obrigatória, motivo pelo qual registro, desde já, o
afastamento de eventual condenação em honorários advocatícios arbitrada na sentença,
visto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1º grau, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU 1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
. Somente se poderia cogitar da condenação em honorários no caso de litigância de má-fé, o que não vislumbro ser a hipótese dos autos.

18.

Por outro lado,

tendo sucumbido na maior parte dos pedidos recursais,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022